Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700409-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE NUNES SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte requerida, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710601-33.2025.8.07.0016, que deferiu, em parte, a tutela de urgência para que fosse determinado ao réu a suspensão de exigibilidade do crédito tributário (CDA 50176431870), bem como a suspensão do protesto, até o julgamento da demanda. O agravante sustentou que os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência não foram adequadamente comprovados no caso em tela. Afirmou que não há prova inequívoca da ilegalidade do lançamento tributário, haja vista que o ITCD foi corretamente calculado conforme os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.804/2006, incidindo sobre a transmissão dos bens hereditários. Alegou que é evidente a prescrição da pretensão anulatória, uma vez que a comunicação da inscrição em dívida ativa ao agravado ocorreu em 28/03/2017, ou seja, há, aproximadamente, oito anos. Defendeu que não há qualquer dano irreparável ao agravado, pois a inscrição do crédito em dívida ativa e o protesto são meros efeitos da inadimplência tributária e, caso a cobrança seja posteriormente considerada indevida, a repetição do indébito poderá ser requerida. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, a fim de indeferir a tutela requerida pelo agravado. É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Consoante estabelece o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional é possível a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Não estão preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prejudicada a análise da probabilidade do direito. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora